Tribunal: TJDFT
Processo: 0733986-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0733986-54.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VINICIUS ROCHA UMBELINO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Encaminhado os autos à Defensoria Pública, em 8/8/23 e depois em 8/9/23, para que patrocine a defesa do apelante e apresente as razões de apelação, não houve manifestação. Encaminhe-se, novamente, à Defensoria Pública. Caso não retorne com as razões de apelação, oficie-se ao Defensor Público-Geral do DF para que tome conhecimento do ocorrido. Brasília-DF, 6 de outubro de 2023. Desembargador JAIR SOARES